Tribunal: TJDFT
Processo: 0724329-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724329-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DE FATIMA SA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por FABIANA DE FÁTIMA SÁ DA SILVA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre.” – ID 161318924. Nas razões recursais (ID 48044252), narra: “Trata-se na origem de Cumprimento de Sentença de forma individualizada em virtude de Sentença e Acordão julgados procedentes nos autos da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas desde 25/2/2014. Ao receber o cumprimento de sentença, o Exmo. Juiz a quo determinou que a parte exequente se manifestasse sobre o Tema Repetitivo 1169 do STJ, que versa sobre a necessidade de liquidação de sentença prévia para continuidade da execução de sentença coletiva de forma individual. Após a manifestação da Exequente, o Ilmo. Magistrado decidiu suspender a ação sobre os seguintes fundamentos: ( ) Com as devidas vênias, consideramos que o Ilmo. Magistrado tem aplicado o tema de forma equivocada, uma vez que o referido tema somente se aplica aos casos de sentenças genéricas, o que não é o caso do presente processo em que as balizas para a execução foram perfeitamente delimitadas no título executivo judicial conforme se demonstrará.” – ID 48044252, pp. 3/4. Alega que “o Tema 1169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não é caso do presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico. Observemos que o título judicial é perfeitamente individualizado e definido em Sentença e Acórdão, a partir da breve transcrição das partes dispositivas: ( )” (ID 48044252, pp. 4/5). Argumenta: “Os títulos executivos determinaram expressamente os elementos necessários para prosseguimento do cumprimento individual de sentença, caso remanesça dúvidas, detalhemos: BENEFICIÁRIOS (UNIVERSO): Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas da Carreira Pública da Assistência Social, regulados pela Lei n. 5.184/2013, e que recebam Gratificação de Políticas Sociais – GPS, aos quais tem contribuições previdenciárias indevidamente descontadas sobre essa rubrica. OBRIGAÇÃO DE FAZER: Determinado a suspensão do desconto previdenciário sobre a rubrica GPS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR: Valor retroativo consubstanciado na repetição do indébito previdenciário sobre a rubrica GPS, retroativo a 25/02/2014. Aos quais podem ser facilmente determinados por cálculo aritmético. CORREÇÃO MONETÁRIA: “No caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC, aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Dessa forma, perfeitamente individualizada a Sentença Coletiva o que autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença individual, não sendo aplicável o Tema 1169 do STJ. Ademais, este tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual para meros cálculos aritméticos não se apresenta necessário a prévia liquidação do julgado: ( )” (grifei) – ID 48044252, p. 6. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo: “A Agravante confia na concessão de efeito suspensivo ativo no presente Agravo de Instrumento para, liminarmente, determinar o prosseguimento do feito, cassando a decisão de suspensão do Juízo a quo. Dispõe o artigo 300 do CPC que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Portanto, é plausível a concessão da tutela antecipatória quando os danos já alcançaram a Agravante, uma vez que terá seu cumprimento de sentença suspenso indefinidamente. A Tutela Antecipada Recursal é requerida, pois, para que esse MM. Juiz declare a exigibilidade do título judicial que sustenta a ação originária e, preenchidos probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ( ) No caso em tela, há plausibilidade do direito em razão de toda a argumentação jurídica expendida nos tópicos anteriores. Levando-se em consideração, no caso em tela, o valor do bem jurídico envolvido, a tutela antecipatória recursal do direito subjetivo material deve existir para que a entrega do direito ocorra logo. De imediato, o meio processual adequado é a tutela antecipatória que tornará possível a pronta realização do direito que ela afirma possuir. O periculum in mora se cristaliza no fato de que a presente suspensão, pode ocasionar graves prejuízos ao direito da parte autora, visto que seu processo encontra-se suspenso em decorrência de decisão em nada relacionado com a matéria nele efetivamente discutida.” – ID 48044252, pp. 11 a 13. Requer ao final: “a) requer o Agravante que seja dado provimento ao presente agravo, sendo de imediato concedido efeito suspensivo ativo, inaudita altera pars, para determinar que se mantenha o tramite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a decisão do juízo a quo que suspendeu o processo; b) no mérito, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para manutenção do efeito suspensivo ativo no sentido revogar a decisão do juízo a quo que suspendeu o processo;” – ID 48044252, pp. 14/15. Instado a juntar aos autos comprovante do preparo referente ao código de barras da guia de custas e emolumentos, o agravante cumpriu o comando. Preparo recolhido (IDs 48044250 e 48088381). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme anotado no relatório, a agravante defende a distinção (Distinguishing) entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo ativo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0705712-98.2023.8.07.0018) promovido por FABIANA DE FÁTIMA SÁ DA SILVA (agravante) em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL (ID 159507936 na origem). Isto o que definido em sentença: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios (50% para o autor e 50% para os réus), cujo percentual deverá ser fixado na forma do inc. II do part. 4o do art. 85 do Código de Processo Civil. Ainda, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais e os réus, dada a isenção legal, somente ao reembolso do que tiver sido por aquele adiantado. Sentença sujeita à remessa necessária. Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se.” – ID 159507940, pp. 6/7. Em segunda instância, parcialmente provido o recurso dos réus e provido o do autor: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. É como voto.” – ID 159507941, p. 23. Certo que o Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, proferiu acórdão afetando os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ com vistas a solucionar a seguinte controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema 1.169). E foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, II do CPC. O caso em exame distingue-se da questão a ser definida no mencionado tema, pois desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que constantes da sentença, integrada pelo acórdão, elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e consequente prosseguimento do cumprimento individual de sentença. Corroborando tal fato, eis os pleitos apresentados no cumprimento de sentença: “a) Pleiteia a Exequente a intimação da Executada, por intermédio de seu patrono judicial, para, no prazo de 30(trinta) dias (NCPC, art. 535) impugnar a execução; b) Não impugnada presente execução ou rejeitada a impugnação, requer a exequente desde já, a intimação da Executada para que no prazo de 15 dias cumpra com a decisão transitada em julgado que implica na suspensão dos descontos previdenciários sobre a rubrica GPS. c) Uma vez cumprida a obrigação de fazer da presente execução, requer o exequente desde já o cumprimento da obrigação de pagar, a EXPEDIÇÃO DE OFICÍO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU PRECATÓRIO na importância R$ 7.089,81 (sete mil e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), inerente ao valor principal da causa, conforme cálculos em anexo. Requer ainda o DESTAQUE dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), sendo R$ 5.671,85 (cinco mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos) destinados à executante, e R$ 1.417,96 (mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e seis reais), em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10 e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob o no 731.822 com escritório no SCS Quadra 01 Bloco B, Ed. Maristela, Sala 413, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70.398-900. d) Requer ainda a fixação dos honorários de execução relativo ao cumprimento de sentença no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do § 2o do art. 85 do CPC e conforme súmula 345 STJ, que equivale a R$ 708,98 (setecentos e oito reais e noventa e oito centavos), e ainda a expedição de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR para pagamento do honorário devido em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10 e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob o no 731.822 com escritório no SCS Quadra 01 Bloco B, Ed. Maristela, Sala 413, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70.398-900. e) Por fim, requer o pagamento das custas já adiantadas pela parte exequente e ainda o pagamento das custas adiantadas nesta oportunidade.” – ID 159507936, pp. 9/10 na origem. Assim, levada a efeito a distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, deve, em princípio, o processo retomar o seu curso normal. Por oportuno: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. RECURSO PROVIDO. ( ). 2. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferido na ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo sindicado da categoria, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, quando suprimido o recebimento, até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento. 3. A matéria tratada no precedente qualificado (Tema 1.169/STJ.) tem como questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos" 4. No caso dos autos, o exequente apresentou planilha de cálculos referente ao período que entende devido. De outro lado, o devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso no valor da execução e indicando como devida diversa. 4.1. Assim, em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 4.2. Precedente: "O tema repetitivo 1.169, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à hipótese dos autos, pois não é objeto de controvérsia a eventual necessidade de liquidação prévia do julgado executado". (07093663020228070018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 13/4/2023). 5. Portanto, considerando que não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, tendo a parte autora apresentado pedido com o valor líquido que entende devido, não justifica o sobrestamento do feito. 6. Recurso improvido.” (Acórdão 1711290, 07121509720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1169 EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. SENTENÇA GENÉRICA NÃO CARACTERIZADA. 1. Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar à sistemática dos recursos repetitivos os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, delimitou-se controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169 (Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos). 2. A generalidade da sentença decorre da própria impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. 3. Se da disposição da r. sentença exequenda, verifica-se que, em relação ao pagamento da quantia, meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum debeatur, já que o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há indicação do benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação para a execução pretendida. 4. Assim, por não se tratar de sentença genérica sujeita à necessária liquidação, não subsiste a determinação de sobrestamento do feito em razão de tema afeto à sistemática dos recursos repetitivos. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1700854, 07039803920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em análise perfunctória, demonstrados os necessários requisitos, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a retomada do curso do processo de origem. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora